Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-15.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706443-15.2018.8.07.0004 RECORRENTE: ALFA SEGURADORA S.A. RECORRIDO: EDIMILSON MANOEL DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. QUEBRA DO PERFIL DO SEGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUTOMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SINISTRO. PERDA TOTAL. EXIGÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME SOBRE O VEÍCULO. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada em contestação, tampouco examinada na sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 2. A relação jurídica estabelecida no contrato de seguro de automóveis constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Nos termos do artigo 757 do Código Civil, "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. 4. Havendo a celebração de contrato de seguro entre as partes, no qual o veículo segurado, ainda que gravado por alienação judiciária, sofre "perda total", emerge a responsabilidade contratual da seguradora em indenizar a parte beneficiária pelo valor da indenização integral. Isso porque, não obstante apenas com a quitação da avença seja possível a retirada do gravame correlato que recai sobre o veículo, a necessidade de desembaraço não constitui óbice ao recebimento da indenização, afigurando-se abusiva tal exigência, porquanto coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem. 5. O dano moral passível de ser reparado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana. In casu, em razão da injusta recusa da ré em indenizar os danos decorrentes da perda total do veículo segurado, o autor suportou aborrecimentos que superam a esfera do mero dessabor, pois não é razoável que se aguarde por dois anos a contraprestação do contrato de seguro. 6. Na fixação da compensação, deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. 7. Apelação cível interposta pelo autor conhecida e não provida. Apelação cível interposta pela ré parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. A recorrente aponta ofensa aos artigos 757, 766, 768, 781 e 786, todos do Código Civil, sustentando que mediante o pagamento da indenização integral do veículo, a seguradora torna-se legítima proprietária do bem segurado. Acrescenta que, em caso de impossibilidade de sub-rogação do veículo, em razão da alienação fiduciária ou qualquer outro ônus financeiro, deve ser possibilitado o desconto do valor salvado, não havendo que se falar em pagamento da integralidade da indenização. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Assevera, ainda, que a decisão colegiada, ao entender que cabe a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais ante o não pagamento da indenização securitária, diverge de paradigmas da Corte Superior sem, contudo, indicar o dispositivo legal objeto do suposto dissídio. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados THAÍS FERREIRA DE ANDRADE ALVES, OAB/DF 64.700 e TIAGO COSTA SILVA, OAB/DF 63.106. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 757, 766, 768, 781 e 786, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente, em nome do advogado da recorrente JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355, e dos advogados da parte recorrida THAÍS FERREIRA DE ANDRADE ALVES, OAB/DF 64.700 e TIAGO COSTA SILVA, OAB/DF 63.106. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017